Tribunal: TJPA
Processo: 0862710-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862710-94.2021.8.14.0301

APELANTE: JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. NÃO CABIMENTO DA LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOB A REMUNERAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. RESP nº 1.586.910-SP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MM. JUÍZO
A QUO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DESCARTADA. REFORMA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A apelante celebrou diversos negócios jurídicos com a instituição bancária com o fim de contrair empréstimos consignados e pessoais, sendo este denominado Banpará Card, tendo a intenção de alcançar a limitação legal de 30% sob seus vencimentos com o presente recurso.

2 – A modalidade de empréstimo pessoal efetua descontos diretamente na conta corrente do contratante, possui natureza jurídica diversa do empréstimo consignado, de modo que, não pode ser aplicada a limitação legal prevista na Lei nº 10.820/2003.

3 – Neste sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.586.910-SP, de que a analogia não pode ser aplicada na supramencionada Lei.

4 – Considerando não haver ato ilícito cometido pela instituição bancária requerida, que, conforme documentos anexos, respeitou os limites da
margem

consignável
, descarto a possibilidade de indenização por dano moral.

5 - Apelação Cível conhecida e desprovida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto por JAIRO DE JESUS NASCIMENTO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada pelo ora Apelante em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Narra a inicial que o requerente é servidor público do Estado do Pará, entretanto, por motivos de acidente de trabalho foi afastado de suas funções causando grande impacto sobre sua remuneração.

Asseverou que procurou a instituição financeira tentando repactuar seus contratos de empréstimos, dentre eles o de crédito consignado, para que fossem descontados em uma única parcela, momento em que lhe foi informado que todos os seus contratos estavam incluídos nessa repactuação.

Sustenta que mesmo após a repactuação de contrato com a instituição, para unificação da cobrança de todos os contratos (consignados e empréstimos pessoais) em uma única parcela, ainda assim a instituição bancária continuou a proceder com descontos indevidos de parcela do contrato de empréstimos consignados no contracheque do autor nos valores de R$ 2.742,72 (Dois mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) e outro de R$ 963,09 (Novecentos e sessenta e três reais e nove centavos), o que totaliza o desconto indevido mensal de R$ 3.705,81 (Três mil setecentos e cinco reais e oitenta e um centavos).

Portanto requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinado que o Réu que se abstenha de realizar os descontos indevidos em seu contracheque.

No mérito, pugnou que seja determinado a suspensão dos descontos mensais indevidos, bem como a repetição de indébito de todos os valores já cobrados de forma indevida.

O BANPARÁ apresentou contestação, apontando a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de dialeticidade, visto que a parte autora afirma, que possui vários empréstimos, com valores e descontos diversos, sem especificá-los com clareza, impossibilitando saber quais são os empréstimos questionados.

No mérito, asseverou que o autor possui 01 (uma) confissão de dívida e 02 (dois) empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo que estes empréstimos se encontram em situação normal e devidamente averbados, isto é, dentro da margem de consignação do autor.

Salienta que a repactuação mencionada gerou o contrato de Confissão de Dívida, o qual foi devidamente formalizado e os desconto das parcelas foram previamente autorizados pelo autor, portanto, apontou que não há o que se falar sobre má fé por parte do banco, tampouco de repactuações indevidas.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Analisando-se os autos, verifica-se que as partes firmaram 03 (três) contratos de confissão de dívida, em novembro de 2018 (ID 39142720), janeiro de 2019 (ID 39142725), e outubro de 2020 (ID 39142732), prevalecendo apenas este último.

No entanto, os referidos contratos não fazem menção expressa aos contratos de empréstimo consignado da parte autora realizados anteriormente, mencionando apenas que é decorrente do saldo devedor apurado nas operações de confissão de dívida e outros.

Assim, não se pode presumir que abrangeu todos os contratos da parte autora, tampouco que ocorreram descontos indevidos.

A parte ré demonstrou que constam em seu sistema o contrato de confissão de dívida firmado em outubro de 2020 e outros dois consignados firmados em fevereiro de 2021 e agosto de 2021 (ID 40788216 - Pág. 6), ou seja, após o contrato de confissão de dívida, de modo que os descontos são válidos.

A parte autora, apesar da confissão de dívida, continuou a realizar empréstimos consignados, os quais não foram abrangidos pela repactuação, tendo obedecido a todos os requisitos do negócio jurídico, sendo perfeitamente válido.

É cediço que o princípio da força obrigatória do contrato (
pacta sunt servanda
) preconiza que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio é mitigado ou relativizado pelos princípios sociais da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Importante salientar que não houveram descontos indevidos, haja vista que foram de empréstimos consignados que não entraram na renegociação, e foram devidamente firmados entre as partes, permanecendo atualmente apenas os empréstimos consignados efetuados após a renegociação.

Portanto, não houve violação ao princípio da boa-fé objetiva, sendo válidos os descontos, de modo que não há repetição de indébito.

III. Dispositivo

Diante do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, pelo que decreto a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade com relação à parte autora, uma vez que é beneficiária da justiça gratuita.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, 14 de março de 2022.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, apontando erro na decisão de primeiro grau, aduzindo erro no desconto consignado, aduzindo ser superior ao de 30% da margem estabelecida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão de primeiro grau.

O recorrido apresentou contrarrazoes, refutando as alegações do recorrente, apontando que os descontos estão dentro da margem legal e que os demais contratos não interferem na margem de consignação.

O ministério público, instado a se manifestar, se absteve de intervir no mérito, pela ausência de interesse coletivo.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade.

Conforme se depreende dos autos, o apelante aderiu a sucessivos valores de créditos bancários denominados Banpará Card. Estes créditos são equivalentes à modalidade de empréstimo pessoal, com parcelas descontadas diretamente em sua conta corrente, o que difere da modalidade de empréstimo consignado, que efetua descontos em folha de pagamento.

O apelante afirma que houve violação do princípio da dignidade humana ao serem efetuados descontos que excedem a margem consignável de 30% prevista na Lei nº 10.820/2003, requerendo a limitação dos descontos em seus vencimentos.

Os descontos em folha de pagamento, dado o seu caráter alimentar, devem ser limitados a um porcentual razoável, com o fim de não privar o indivíduo do indispensável à sua sobrevivência, sob pena de inobservância do princípio da proteção do salário, previsto no art. 7º da Constituição Federal.

A Lei nº 10.820/2003 dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, limitando os descontos sob os vencimentos ao montante de 30%, sendo aplicável, no entanto, somente para empréstimos consignados.

Os empréstimos pessoais possuem natureza jurídica diversa dos contratos de empréstimo consignado, não havendo disposição legal acerca da limitação de descontos para empréstimos desta natureza.

Acerca desta problemática, o Ministro Luís Felipe Salomão, relator do REsp nº 1.586.910-SP, dispôs que:

“Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da contracorrente.”

O, supracitado, Recurso Especial foi ementado do seguinte modo:

“RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS
.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE
, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE
. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

(...) 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que
os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.”

Neste mesmo sentido, vasta é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
.
DESCONTOS RESPEITANDO A MARGEM LEGAL DE 30% DE SEUS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL DESCONTADO EM CONTA CORRENTE
.
NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO DESCABIDA ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805696-56.2019.814.0000. Relatora: Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgamento em 19/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA ABUSIVA C/C READAPTAÇÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE NATUREZA PESSOAL. TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSA DA DE CONSIGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ.
NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS QUE JUSTIFIQUE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJ/Pa - Agravo de Instrumento nº 0805671-43.2019.814.0000. Relator: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Julgamento em 22/06/2020)

“AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.”

(TJPA – Apelação nº 0040077-74.2011.8.14.0301 Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes. Julgado em 05/09/2017)

A limitação de descontos somente será aplicada em contratos de empréstimo consignado, desta forma, entendo que os negócios jurídicos entre apelante e apelado não apresentaram vício de consentimento ou legalidade, de modo que a instituição bancária agiu no regular exercício de seu direito ao realizar os descontos em conta corrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos e limites da fundamentação lançada.

E como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024